Tribunal: TJPA
Processo: 0023865-90.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-17

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0023865-90.2016.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: JÉSSICA COSTA DE CASTRO
DEFENSORA PÚBLICA: THAIS COELHO DE VILHENA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME (PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO)
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, C/C ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA REPRIMENDA, DE OFÍCIO, ANTE AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, reformando a dosimetria da reprimenda, de ofício, ante amplo efeito devolutivo do recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0023865-90.2016.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: JÉSSICA COSTA DE CASTRO
DEFENSORA PÚBLICA: THAIS COELHO DE VILHENA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME (PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO)
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta, sob o patrocínio da Defensoria Pública, por Jéssica Costa de Castro, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquela a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 05), narrou o
dominus litis
que, em 05/10/2016, por volta das 13h30, a apelante, juntamente com 02 (dois) comparsas não identificados, tomou de assalto o Coletivo da Linha Icoaraci/Cidade Nova via Satélite, na Rodovia Mário Covas, bairro Coqueiro, Ananindeua, mediante uso de arma de fogo e de uma faca, subtraindo bens das vítimas Ana Maria Casseb da Conceição, Jéssica Pinheiro dos Santos, Kelly Leite Augusto, Lorena de Kássia da Costa Rodrigues, Josias Sousa Moraes, Lauro José da Silva Rodrigues e Maria Casseb da Conceição.

Relatou o
Parquet
que um dos comparsas empunhava a mencionada arma de fogo, enquanto a apelante portava uma faca de cozinha.

Pormenorizou que a apelante recolhia os bens das vítimas e proferia, a todo momento, ameaças, gritando aos demais comparsas ¿mata, mata, mata¿, ordenando-lhes para darem coronhadas no cobrador e para atirarem no motorista e nas vítimas, tanto que - contou - impelidas pela brutalidade da execução do crime, algumas destas pularam do ônibus.

Disse que o policial militar Renivaldo Nunes de Carvalho, ao entrar em seu condomínio residencial, percebeu que o referido ônibus estava sendo assaltado e foi disso informado quando a vítima Kelly Leite Augusto pulou do aludido automóvel, vindo a iniciar a perseguição ao coletivo e acionar apoio através do CIOP.

Falou que, na frente da delegacia de homicídios localizada na Rodovia Mário Covas, em Ananindeua, a apelante e seus comparsas desceram com os pertences recolhidos das vítimas e foram surpreendidos pela abordagem policial, momento em que um daqueles largou as bolsas que segurava e realizou 06 (seis) disparos contra o aludido policial militar, ao passo que a apelante jogou-se no chão, vindo ser a única presa em flagrante, já que os outros conseguiram empreender fuga.

Houve o recebimento da denúncia (fl. 06), seguido de resposta escrita da defesa, com reservas para argumentar em alegações finais (fl. 22).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 05 (cinco) vítimas e 03 (três) testemunhas e a apelante utilizou-se do direito de permanecer silente (fls. 37 a 40 e 55 a 57 e 59).

As partes apresentaram memoriais (fls. 60 a 65 e 66 a 69).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
condenou a apelante, pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, c/c artigo 70, todos do Código Penal, à sanção de 08 (oito) anos 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 93 (noventa e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (fls. 72 a 90).

As razões recursais culminaram nos pleitos de absolvição por insuficiência probatória (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal) e de redução da pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão por ser a apelante primária, possuidora de bons antecedentes, residência fixa e personalidade não voltada para o crime (fls. 96 a 102).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do apelo (fls.107 a 114).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 118).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (fls. 123 a 130).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 24 de agosto de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 75 a 84):
MATERIALIDADE
A materialidade dos crimes de roubo está comprovada por meio dos depoimentos das vítimas e das testemunhas de acusação.
(...)
AUTORIA
(...)
Durante a instrução foram inquiridas cinco vítimas e três testemunhas de acusação.
(...)
A denunciada, perante a autoridade policial confessou a prática do delito informando que no dia dos fatos havia combinado com seu namorado de realizar um assalto, tendo o mesmo convidado mais dois amigos, um que subiu com eles e outro que já estava dentro do ônibus, porém, negou que alguém estivesse portando arma e a sua participação seria recolher os pertences dos passageiros e quando desceram do ônibus se iniciou uma troca de tiros e se jogou não chão e foi presa, contudo, declarou desconhecer o paradeiro dos demais comparsas e dos bens subtraídos não recuperados pelas vítimas, fls. 60/61.
(...)
As vítimas e a testemunha de acusação Renivaldo Nunes de Carvalho, que efetuou a prisão em flagrante, confirmaram em Juízo que a ré foi a pessoa presa em flagrante, logo após a prática do delito, quando estava empreendendo fuga com os demais comparsas.
A jurisprudência entende que a palavra da vítima e da testemunha ocular dos fatos é de extrema relevância em crimes contra o patrimônio, sendo suficiente para embasar decreto condenatório. A teor,
in verbis
:
(...)
O reconhecimento em Juízo foi dispensado, pois as vítimas confirmaram o reconhecimento da denunciada logo após a prática do delito e não tiveram dúvida em apontá-la como sendo uma das participes do crime de roubo, inclusive, todos afirmaram que a acusada Jessica era a mais agressiva dentre os indivíduos, pois ficava ameaçando de morte os passageiros, motorista e cobrador.
Isto posto, para este Julgador, não há dúvida que o acusado concorreu para o crime, devendo ter em mente que de especial relevância o depoimento da ofendida e das testemunhas de acusação e a confissão extrajudicial do réu.
A denúncia sustenta que o denunciado praticou o delito de roubo qualificado pelo uso de arma e em concurso de pessoas contra as vítimas que se encontravam dentro de um coletivo. Os fatos descritos na peça inaugural restaram inteiramente corroborados no conjunto probatório.
Verifico que a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, prevista no inciso I, do §2º do art. 157, do CP, está nitidamente comprovada, através do depoimento das vítimas, as quais afirmaram que um dos comparsas da denunciada estava portando arma de fogo, bem como a denunciada portava uma arma branca, do tipo faca de cozinha de cabo preto.
(...)
Impende ressaltar que, em se tratando de roubo em coautoria, a circunstância do emprego de arma de fogo por um dos agentes se estende a todos os participantes que dela tenham conhecimento, vez que tal circunstância se reveste de natureza objetiva, e a própria ré estava portando uma faca, a quais foram devidamente comprovada durante a instrução.
Em relação à causa de aumento de pena no tocante ao concurso de pessoas, prevista no inciso II, do §2º do art. 157, indicada na peça vestibular acusatória, constato que a mesma está cabalmente comprovada no encarte processual, conforme acima evidenciadas, o delito foi perpetrado mediante a ação da denunciada e mais três comparsas, sendo que dois entraram com a mesma no ônibus e um terceiro já estava no coletivo, os quais em unidade de desígnios abordaram as vítimas dentro do transporte coletivo, obrigando-as, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo e faca a entregar seus pertences pessoais.
(...)
Por derradeiro, verifico que restou incontroverso nos autos que a denunciada e seus comparsas subtraíram os pertences de pelo menos cinco vítimas distintas, conforme demonstrado pelos depoimentos das vítimas em Juízo e dos policiais, portanto não há dúvidas sobre a ocorrência de concurso de crimes.

Esses destaques da motivação do juiz sentenciante são suficientes para a constatação de que seu convencimento pela condenação da apelante deu-se a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando-a, inclusive, com precedentes da jurisprudência pátria.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, até mesmo à das majorantes deste.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

No mais, quanto à individualização da pena da apelante, é importante,
a priori
, ressaltar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Por oportuno, segue, fielmente, trecho correspondente do ato judicial recorrido (fl. 86 a 87):
DOSIMETRIA DA PENA
Atento ao comando dos artigos 59 e 68 do CPP, passo à dosimetria da pena.
Quanto às diretrizes do art. 59, do CP:
A culpabilidade do réu: considerando o delito em questão, apresenta culpabilidade normal à espécie, pela própria objetividade do tipo penal; acerca da conduta social da agente: nada fora coletado a demonstrar seu comportamento na família e na sociedade; acusada não possui antecedentes criminais, conforme certidão de fls.70 ; quanto à personalidade: não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juízo avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os motivos do crime: a obtenção de lucro fácil, o qual já punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias: encontram-se relatadas nos autos e tendem contra a ré, já que o crime foi cometido dentro de um coletivo com várias pessoas dentro, causando perigo para vida de todos, bem como durante o delito a acusada foi agressiva com os ofendidos com ameaças de morte; as conseqüências do crime: repercutem negativamente, uma vez que nem todos os bens das vítimas foram recuperados; finalmente, o comportamento das vítimas: em nada contribuiu ao delito.
Atento às circunstâncias acima analisadas, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.
Não há circunstâncias atenuantes ou agravante.
Inexiste causa de diminuição de pena
Ocorre duas causas de aumento de pena, uma vez que ficou comprovado durante a instrução processual o concurso de pessoas, razão pela qual elevo a pena a 2/5 (dois quintos), uma vez que seus reconhecimentos demonstra maior temibilidade apresentada pela agente, agravando a reprovação da conduta da ré, nos termos dos incisos I e II, § 2º, do art. 157, ficando a pena dosada em 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.
Por outro lado, considerando a aplicação do concurso formal que determina, nos termos do art. 70, do CP, o aumento da pena do réu de um sexto a metade, considerando que foram no mínico 05 (cinco) vítimas, as que foram inquiridas em Juízo, entendo que o aumento não pode ficar no mínimo legal, mas também não pode atingir o máximo permitido, devendo ficar em um patamar médio que fixo em 1/3 (um terço), ficando a pena definitivamente dosada em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa, a qual torno definitiva
Considerando a condição econômica da ré, fixo o dia-multa a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60 do Código Penal.

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as circunstâncias e as consequências do crime, sendo,
data maxima venia
, necessário corrigir o fundamento concernente a essa última, uma vez equivocado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

As consequências
do delito - alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente -, por fim, se mostram
neutras, porquanto ¿a não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base¿
(AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescente uma circunstância judicial de modo desfavorável ao apelante, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, de fato, não há circunstância agravante a ser considerada; todavia, é preciso reconhecer a atenuante da confissão espontânea, respeitando, assim, o teor da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça: ¿Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal¿. Logo, diminuo a pena-base em 1/6 (um sexto); pois, conquanto não estabeleça o mencionado código limites correlatos, cabe ao julgador fixar o patamar necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais e, desse modo, tem entendido a jurisprudência pátria. Remanesce, portanto, a
reprimenda intermediária em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, em vista do reconhecimento de majorantes, não há o que modificar em relação ao aumento de 2/5 (dois quintos) da reprimenda, resultando a
pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 78 (setenta e oito) dias-multa.

Pelo concurso formal (artigo 70 do Código Penal), conservando a
exasperação de 1/3 (um terço)
imposta pelo juiz
a quo
, passo, finalmente, a pena da apelante para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 104 (cento e quatro) dias-multa, os quais reduzo para 93 (noventa e três) dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in
pejus, mantendo o valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito - presumível é a baixa condição econômica da apelante.

Pela quantia da pena privativa de liberdade da apelante e diante da valoração negativa de uma circunstância judicial
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - fixo o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando a dosimetria da reprimenda, de ofício, ante amplo efeito devolutivo do recurso.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator